Tribunal: TJMMG
Processo: 2000410-63.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000410-63.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/04/2026 Publicação: 30/04/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – IMPEDIR OU EMBARAÇAR A AÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR (ART. 236 DA LEI N. 8.069/90) – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM) – DÚVIDA QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES, COM ADEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO – FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – VERSÕES DIVERGENTES – DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. - Para a configuração do delito previsto no art. 236 da Lei n. 8.069/90, exige-se conduta apta a impedir ou embaraçar, de forma concreta, a atuação dos órgãos de proteção, não sendo suficiente a mera ausência de colaboração. - Não evidenciada frustração da atuação do Conselho Tutelar, afasta-se a tipicidade da conduta. - O crime de prevaricação exige a comprovação do dolo específico de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, o que não se presume. - A existência de versões divergentes e a fragilidade do conjunto probatório impedem a formação de juízo condenatório seguro. - Mantêm-se as absolvições dos delitos previstos nos arts. 236 da Lei n. 8.069/90 e 319 do Código Penal Militar, com adequação dos fundamentos. - A configuração do crime de falsidade ideológica exige prova segura da falsidade e do dolo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. - A fragilidade probatória quanto à prevaricação projeta-se sobre a imputação de falsidade ideológica quando esta se apresenta como seu desdobramento lógico, impedindo a formação de juízo condenatório seguro. - A divergência entre as versões apresentadas, inclusive entre a fase inquisitorial e a prova judicializada, impede a conclusão segura quanto à falsidade do conteúdo inserido no REDS. - Não comprovado o dolo específico, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, para manter a absolvição do acusado quanto aos delitos previstos no art. 236 do ECA e no art. 319 do CPM, com adequação dos fundamentos absolutórios para o art. 439, alínea “b”, e o art. 439, alínea “e”, ambos do CPPM, respectivamente. Também por unanimidade, acordam em dar provimento ao recurso defensivo para, reformando parcialmente a sentença, absolver o réu da imputação relativa ao delito previsto no art. 312 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Fez sustentação oral a defensora pública Silvana Lourenço Lobo. RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo Sgt PM S.A.P.C. contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver o réu dos delitos tipificados nos artigos 236 da Lei n. 8.069/90 e 319 do Código Penal Militar (CPM); e condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 312 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) (Eventos 134, 137 e 143 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 2 de dezembro de 2022, no município de Fervedouro/MG, o denunciado retardou indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, consistente em evidente descaso manifesto em relação a duas menores vítimas de abuso sexual. E no dia 3 de dezembro de 2022, o denunciado embaraçou a ação de membros do Conselho Tutelar no exercício de função prevista na lei nº 8.069/1990, bem como inseriu declaração falsa em REDS com o intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, de modo a atentar contra a administração e o serviço militar. Consta nos autos que, no dia 2 de dezembro de 2022, R.E.S. acionou a Polícia Militar, pois seu companheiro Anderson Silva Santos, ao chegar embriagado em casa, acariciou as partes íntimas de sua filha M.V.E.S.C., que contava então com 10 anos, e da irmã de R., K.K.A.E.S., que contava então com 15 anos, tendo agido sem o consentimento das menores. O denunciado compareceu ao local, tendo orientado a sra. R. a aguardar que o abusador ficasse sóbrio para solicitá-lo a sair da residência, alegando que não poderia fazer registro policial, pois não teria ocorrido penetração, bem como por estar o abusador alcoolizado. O denunciado foi embora do local sem efetuar a prisão do abusador, que se encontrava dormindo em seu veículo, demonstrando assim sentimento de descaso em relação às vítimas. Após o denunciado ir embora, R. levou as vítimas do abuso ao hospital, sendo o Conselho Tutelar acionado. O denunciado compareceu ao hospital após ser acionado pelo Conselho Tutelar e as conselheiras tutelares V.S.F. e A.P.S.M. pediram apoio ao denunciado para que ele requisitasse a ficha de atendimento médico ao hospital, pois o documento somente era TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fornecido à Polícia Militar. Contudo, o denunciado recusou-se e alegou que não era sua atribuição. Além disso, o denunciado somente registrou a ocorrência, diante da insistência das conselheiras tutelares presentes no local, conforme REDS 2022- 052792507-001 (evento 1, peças ipm3, fl. 6), tendo inserido informação falsa no referido REDS, ao afirmar que a sra. R. teria dispensado a adoção de providência pela polícia militar e que não se sabia onde estava o abusador. Assim agindo, o denunciado causou prejuízo à administração e ao serviço militar, ao gerar descrédito para a instituição, desrespeitando seus valores básicos, ao não garantir a proteção integral das menores, em tese, vítimas de abuso. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 3º Sgt PM S.A.P.C. como incurso no art 319 do CPM, no art. 236 da lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e no art. 312 do CPM, na forma do art. 79 do COM [...] (Evento 1 – DENUNCIA2 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 23 de julho de 2024 (Evento 1 – RECDEN1 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 19 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). A defesa ofertou defesa prévia em 28 de fevereiro de 2024 (Evento 32 – Processo Originário). Em 3 de abril de 2025, em audiência, foram ouvidas as testemunhas de acusação, A.P.S.M. (VÍDEO3), V.S.F. (VÍDEO5), R.E.S. (VÍDEO4) e V.D.P.C. (VÍDEO6) (Evento 77 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 28 de maio de 2025, realizou-se a oitiva das testemunhas da defesa, Sd PM E.M.M. (VÍDEO3) e 3º Sgt PM A.T.G.J. (VÍDEO2) (Evento 91 – Processo Originário) No dia 8 de julho de 2025, em audiência, procedeu-se ao interrogatório do réu (VÍDEO3), o qual foi advertido do direito de permanecer calado sem que isso implique prejuízo para sua defesa (Evento 103 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa nada requereu (Evento 107 – Processo Originário). O Ministério Público, por sua vez, pugnou pela juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF), da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), das Certidões de Antecedentes Criminais (CAC) da comarca de lotação e residência da Justiça Militar e Justiça comum, bem como do procedimento disciplinar referente aos fatos (Evento 109 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada no dia 9 de outubro de 2025, o Ministério Público pleiteou, em alegações finais orais, a condenação do réu nos termos da denúncia. Já a defesa requereu a absolvição do réu dos delitos tipificados no art. 312 e no art. 319, ambos do CPM, e no art. 236 da Lei n. 8.069/90, todos com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Ao final, o CPJ julgou parcialmente procedente a denúncia, nos seguintes termos: O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos decidiu absolver o réu 3º SGT PM S.A.P.C. da imputação constante do artigo 236, da Lei 8069/1190, tendo o Juiz de Direito e um Juiz Militar absolvido nos termos do artigo 439, alínea "c", do CPPM; um Juiz Militar absolveu nos termos do artigo 439, alínea "e", do CPPM, um Juiz Militar absolveu nos termos do artigo 439, alínea "a", 2ª parte, do CPPM; um Juiz Militar absolveu nos termos do artigo 439, alínea "b", do CPPM. O CPJ decidiu por maioria de 03 (três) votos a 02 (dois) absolver o réu da imputação constante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do artigo 319, do CPM, tendo um Juiz Militar proferido a absolvição nos termos do artigo 439, alínea "e", do CPM; um Juiz Militar proferido a absolvição nos termos do artigo 439, alínea "a", 2ª parte, do CPPM e um Juiz Militar nos termos do artigo 439, alínea "b", do CPPM. O CPJ por maioria de 03 (três) votos a 02 (dois) condenou o réu pela prática do delito capitulado no artigo 312, do CPM impondo pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, concedendo ao réu o benefício da Suspensão Condicional da Pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, sujeitando-o às condições legais e ao cumprimento de 20 (vinte) jornadas de 06 (seis) horas de trabalho a serem cumpridas no primeiro ano do período de prova [...] (Eventos 134 e 137 – Processo Originário). Em 16 de outubro de 2025, a sentença penal foi proferida (Evento 143 – Processo Originário), sendo, na mesma data, realizada a audiência de leitura de sentença, ocasião em que o Ministério Público e a defesa interpuseram recurso de apelação criminal (Evento 144 – Processo Originário). Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou que a decisão do CPJ se mostrou dissociada do conjunto probatório no que se refere à absolvição do acusado quanto aos delitos previstos no art. 319 do CPM (prevaricação) e no art. 236 da Lei n. 8.069/1990 (impedir ou embaraçar a ação de membro do Conselho Tutelar). Esclareceu que os fatos tiveram origem em ocorrência policial relacionada a suposto abuso sexual contra duas menores, de 10 e 15 anos de idade, ocorrido no município de Fervedouro/MG. Ressaltou que, ao atender a ocorrência, o réu teria orientado a responsável pelas vítimas a aguardar que o suspeito estivesse sóbrio para que lhe fosse solicitado deixar a residência, afirmando não ser possível efetuar registro policial por não ter ocorrido penetração e em decorrência de o suposto autor se encontrar alcoolizado, deixando o local sem adotar providências imediatas. Explicou que, posteriormente, quando as vítimas foram levadas ao hospital, conselheiras tutelares solicitaram o apoio do réu para requisitar a ficha de atendimento médico, documento necessário à apuração dos fatos e cuja entrega somente seria realizada à Polícia Militar. Afirmou que o militar teria se recusado a realizar tal diligência, sob o fundamento de que não se tratava de atribuição sua, o que teria dificultado a atuação do Conselho Tutelar e a coleta de elementos probatórios. Defendeu que os depoimentos colhidos em juízo, especialmente os prestados pelas conselheiras tutelares e pela funcionária da unidade de saúde, corroboram a narrativa acusatória, evidenciando que o acusado demonstrou resistência em registrar a ocorrência e em colaborar na obtenção da ficha médica das vítimas. Alegou que tais testemunhos demonstram que o militar criou embaraços ao atendimento da ocorrência e não realizou diligências voltadas à localização do suposto autor do abuso. Pontuou que o registro da ocorrência policial somente foi realizado cerca de 24 horas após os fatos e apenas após insistência das conselheiras tutelares, circunstância que evidenciaria a conduta negligente e a falta de empenho do apelado no exercício de suas funções. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assinalou que, mesmo que a responsável pelas menores tivesse manifestado inicialmente intenção de não prosseguir com providências, tal circunstância não afastaria o dever funcional do militar de adotar as medidas cabíveis diante da gravidade do delito relatado, de ação penal pública incondicionada. Frisou que o réu retardou e deixou de praticar, indevidamente, atos de ofício que lhe competiam, como a prisão em flagrante do autor do estupro de vulnerável e o imediato registro dos fatos, para satisfazer um sentimento pessoal de comodismo, visando evitar o trabalho de conduzir o agressor até a delegacia da cidade de Muriaé. Registrou que a desídia e o descaso no cumprimento de suas funções ficaram, inequivocamente, caracterizados. Asseverou que a recusa do réu em colaborar com as conselheiras tutelares, especialmente quanto à obtenção da ficha médica, dificultou claramente a atuação do Conselho Tutelar e comprometeu a adequada apuração dos fatos, configurando embaraço ao exercício das atribuições do referido órgão de proteção. Sustentou que, ainda que a requisição de prontuários médicos não conste expressamente no rol de atribuições rotineiras de um policial militar, no contexto específico, a diligência era imprescindível para a apuração dos fatos e para a proteção das vítimas. Alegou que a recusa do apelado dificultou o trabalho das conselheiras, que dependiam daquele documento para adotar as medidas protetivas cabíveis, gerando descrédito para a instituição policial e desrespeitando frontalmente os direitos e a proteção integral devida às crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Destacou que não há dúvidas de que a autoria e a materialidade dos delitos em exame foram devidamente comprovadas, motivo pelo qual entende que inexiste outro caminho senão a condenação do acusado. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para que o réu seja também condenado pela prática dos crimes previstos no art. 319 do CPM e no art. 236 da Lei n. 8.069/1990 (Evento 150 – Processo Originário). Nas contrarrazões, a defesa pediu o desprovimento do recurso ministerial (Evento 160 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa sustentou que a sentença condenatória merece reforma, porquanto não se encontram presentes os elementos necessários à caracterização do delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do CPM. Alegou que o apelante foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 319 e 312 do CPM e no art. 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo sido absolvido quanto aos dois primeiros e condenado, por maioria de votos, apenas pelo crime de falsidade ideológica. Ressaltou que a tipificação do delito de falsidade ideológica no CPM exige requisito adicional em relação ao tipo previsto no Código Penal comum, qual seja, que a declaração falsa atente contra a administração ou o serviço militar. Aduziu que, ainda que se admitisse a existência de alguma divergência narrativa no registro policial, tal circunstância não teria o condão de atingir a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Administração ou o serviço militar, inexistindo relevância jurídica suficiente para a incidência do tipo penal militar, sendo a conduta atípica. Salientou que a acusação atribuiu ao apelante a inserção de informação falsa no Registro de Evento de Defesa Social (REDS) ao constar que a responsável pelas menores teria dispensado a adoção de providências policiais e que não se sabia o paradeiro do suposto autor do abuso. Argumentou, contudo, que tal informação corresponderia à realidade fática narrada pela própria genitora das menores, a qual, em depoimento prestado em juízo, confirmou expressamente ter dispensado a atuação policial após conversar com as jovens e compreender melhor a situação. Defendeu que, se a própria responsável pelas menores confirmou judicialmente a dispensa da ocorrência, não há que se falar em inserção de informação falsa em documento público. Asseverou que, nessa hipótese, o registro elaborado pelo réu apenas reproduziu fielmente o relato da responsável, inexistindo qualquer conduta apta a configurar falsidade ideológica. Destacou que, nos termos do art. 297 do CPPM, o convencimento judicial deve se formar a partir das provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assinalou que, no caso concreto, o CPJ teria atribuído maior valor a declarações prestadas em sede de Inquérito Policial Militar, em detrimento do depoimento prestado judicialmente pela testemunha R., o que, segundo a defesa, não se coaduna com a sistemática probatória do processo penal militar. Frisou que a prova judicial revelou que a responsável pelas menores efetivamente dispensou a adoção de providências policiais, circunstância que inviabiliza a conclusão de que o apelante tenha inserido informação falsa no registro policial. Afirmou que, diante das divergências entre as declarações prestadas na fase inquisitorial e aquelas colhidas em juízo, resta configurada dúvida razoável acerca da suposta falsidade atribuída ao acusado. Sustentou, nesse contexto, que o próprio CPJ apresentou divergência quanto à responsabilização do réu, tendo dois julgadores proferido votos absolutórios com fundamento na insuficiência de provas, circunstância que demonstraria a fragilidade do conjunto probatório. Defendeu, assim, a incidência do princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de prova segura e harmônica acerca da prática delitiva. Ressaltou, por fim, aspectos da vida funcional do réu, destacando seu histórico profissional e sua conduta disciplinar, os quais evidenciariam seu comprometimento com o serviço militar e afastariam a hipótese de atuação dolosa na elaboração do registro policial. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e absolver o réu do crime de falsidade ideológica, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal, ou, subsidiariamente, com base no art. 439, alínea “e”, do mesmo diploma legal, por insuficiência de provas (Evento 161 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, com a consequente manutenção da condenação do réu pelo crime de falsidade ideológica (Evento 166 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, desprovimento do interposto pela defesa (evento 161) e provimento do interposto pela acusação (evento 150) do Código Penal Militar, a fim de que seja parcialmente reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 3º Sgt PM S.A.P.C. também nas sanções dos artigos 236 da Lei n. 8.069/1990 e 319 do Código Penal Militar [...] (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos recursos, presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o acusado foi denunciado pela prática dos delitos tipificados no art. 236 (impedir ou embaraçar a ação de membro do Conselho Tutelar) da Lei n. 8.069/90 e nos arts. 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), ambos do Código Penal Militar (CPM). Consta da denúncia que, nos dias 2 e 3 de dezembro de 2022, no município de Fervedouro/MG, o réu, 3º Sgt PM S.A.P.C., teria praticado os delitos de prevaricação, embaraço à atuação do Conselho Tutelar e falsidade ideológica. Segundo narrado, no dia 2 de dezembro de 2022, após ser acionado para atender ocorrência envolvendo suposto abuso sexual praticado por indivíduo embriagado contra duas menores, o acusado compareceu ao local; contudo, deixou de adotar as providências cabíveis, orientando a responsável a aguardar que o autor se restabelecesse, sob o argumento de que não poderia realizar o registro da ocorrência, retirando-se sem efetuar a prisão, embora o suspeito estivesse no local, o que evidenciaria, em tese, retardamento indevido de ato de ofício decorrente de descaso em relação às vítimas. Ainda conforme a peça acusatória, no dia seguinte, ao comparecer ao hospital onde as vítimas foram atendidas, o réu teria se recusado a prestar apoio ao Conselho Tutelar para obtenção de documentos médicos, sob alegação de não ser sua atribuição, vindo a registrar a ocorrência apenas após insistência das conselheiras tutelares. Na ocasião, teria inserido informações inverídicas no Registro de Evento de Defesa Social (REDS), ao consignar que a responsável teria dispensado providências policiais e que não se sabia o paradeiro do autor, com o intuito de alterar a verdade dos fatos (Evento 1 – DENUNCIA2 – Processo Originário). Após a devida instrução do feito, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver o réu dos delitos tipificados nos artigos 236 da Lei n. 8.069/90 e 319 do CPM; e condená- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 lo pela prática do crime tipificado no art. 312 do CPM (Eventos 134, 137 e 143 – Processo Originário). Inconformados, o Ministério Público insurgiu-se contra a absolvição do acusado quanto aos delitos previstos no art. 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no art. 319 do CPM, enquanto a defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição quanto ao crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM. A análise detida do conjunto probatório revela que não assiste razão ao Ministério Público, ao passo que merece acolhida a pretensão da defesa, impondo-se, contudo, a adequação dos fundamentos das absolvições. No que se refere ao delito previsto no art. 236 do ECA, que tipifica a conduta de “impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei”, verifica-se que não restou configurada, no caso concreto, a prática de infração penal. Conforme leciona a doutrina especializada, o tipo penal em questão possui como núcleos as condutas de “impedir” ou “embaraçar”, exigindo, para sua consumação, que o agente atue de forma a frustrar ou dificultar, concretamente, o exercício das funções atribuídas aos órgãos de proteção da criança e do adolescente. Nesse sentido, destaca-se que não basta a mera ausência de colaboração, eventual resistência ou a atuação aquém do esperado, sendo imprescindível que a conduta tenha aptidão para comprometer, de modo relevante, a atuação estatal voltada à proteção dos direitos infantojuvenis (in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: comentários jurídicos e sociais. VERONESE, Josiane Rose Petry; SILVEIRA, Mayra; CURY, Munir (Coord.). 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, fl. 1408). No caso dos autos, a imputação recai sobre o fato de o acusado não ter requisitado a ficha de atendimento médico das menores junto à unidade hospitalar, o que, segundo a acusação, teria obstado a atuação do Conselho Tutelar. Todavia, a prova produzida, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não corrobora essa conclusão. Com efeito, os depoimentos prestados em juízo pelas conselheiras tutelares A.P.S.M. e V.S.F. indicam que houve dificuldade na obtenção do referido documento, tendo a primeira afirmado que a recepcionista do hospital se recusou a fornecer a ficha médica, alegando necessidade de autorização superior ou de requisição pela Polícia Militar, e que o acusado não quis intervir para requisitá-la, por entender não se tratar de atribuição policial. Nesse sentido, a testemunha A.P.S.M. relatou que “a recepcionista falou que não poderia fornecer a ficha de atendimento” e que o acusado “disse que não era competência dele solicitar o documento”, acrescentando que, diante disso, o médico acabou por elaborar relatório próprio para suprir a necessidade de registro (Evento 77 – VÍDEO3 – Processo Originário). Por sua vez, a testemunha V.S.F. também confirmou que o acesso à ficha médica foi inicialmente negado pela unidade hospitalar, sendo solicitado o apoio da Polícia Militar para viabilizar sua obtenção (Evento 77 – VÍDEO5 – Processo Originário). Contudo, igualmente não apontou qualquer conduta concreta do acusado que tenha efetivamente impedido o prosseguimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 da atuação do Conselho Tutelar, limitando-se a relatar a ausência de colaboração no sentido de intermediar a requisição do documento. De outro lado, não se pode desconsiderar que o próprio acusado sustentou, em sua versão, que a requisição de prontuário médico não se insere no âmbito de suas atribuições funcionais, o que encontra respaldo na análise objetiva da função policial, não sendo possível exigir-lhe atuação que extrapole os limites legais de sua competência. Mais relevante ainda é o fato de que, apesar da dificuldade inicial, o atendimento das menores não foi inviabilizado. Conforme se extrai dos próprios depoimentos, o médico responsável pelo atendimento elaborou relatório escrito, permitindo o prosseguimento das providências cabíveis, inclusive com a atuação do Conselho Tutelar e o posterior registro da ocorrência. Assim, não se verifica qualquer frustração concreta da atuação estatal, requisito indispensável para a configuração do tipo penal. Registre-se, ainda, que, embora as conselheiras tutelares tenham afirmado que o registro da ocorrência somente foi realizado após insistência, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 236 do ECA. Isso porque eventual resistência inicial ou divergência quanto à necessidade ou ao momento da formalização do registro não se confunde com a prática de conduta destinada a impedir ou embaraçar a atuação do Conselho Tutelar, especialmente quando, ao final, o procedimento foi efetivamente realizado, e as providências cabíveis puderam ser adotadas. Ausente, portanto, demonstração de que a atuação do órgão tenha sido concretamente frustrada ou inviabilizada, não se configura o tipo penal imputado. Não se desconhece que, diante da natureza sensível da ocorrência, envolvendo suposta situação de abuso contra menores, seria desejável que o acusado adotasse postura mais colaborativa e proativa no auxílio às conselheiras tutelares, especialmente no que tange à obtenção de elementos que pudessem subsidiar a atuação dos órgãos de proteção. Entretanto, a eventual ausência dessa colaboração ideal, ainda que passível de crítica sob o prisma administrativo ou funcional, não possui, por si só, relevância jurídico-penal, não sendo apta a configurar o delito previsto no art. 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que exige a prática de conduta efetivamente impeditiva ou embaraçosa à atuação estatal, o que não se verificou no caso concreto. Diante desse contexto, a conduta atribuída ao acusado, ainda que existente, não se amolda ao tipo penal descrito no art. 236 do ECA, por ausência de tipicidade material, impondo-se, assim, a manutenção da absolvição, com adequação do fundamento para o art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A propósito, em hipótese semelhante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu no mesmo sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE HOMOFOBIA - PRELIMINAR - INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - EQUIPARAÇÃO DA HOMOFOBIA AO CRIME DE RACISMO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO N.º 26 - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 EFEITO VINCULANTE - HORIZONTALIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - APLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES PRIVADAS - CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE RELIGIOSA EM FACE DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA IGUALDADE - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DOLO DE DISCRIMINAR - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - CRIME DO ART. 236 DO ECA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EMBARAÇO À ATUAÇÃO DO ÓRGÃO - PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - CABIMENTO - MEDIDA RECOMENDÁVEL AO CASO CONCRETO - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO - ART. 387, INCISO IV, DO CPP - MANUTENÇÃO - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DEMONSTRAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO E EMOCIONAL DA VÍTIMA. [...] . 7. A conduta tipificada no art. 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) visa assegurar o regular funcionamento das instituições públicas incumbidas de zelar pelos direitos dos menores, qualificando como ilícitas condutas que obstaculizem, de forma deliberada e efetiva, o cumprimento de suas atribuições. 8. No caso concreto, as provas não permitem concluir que a conduta do acusado teve o condão de criar um obstáculo concreto e efetivo à atuação do Conselho Tutelar, tornando necessária a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, considerando, ainda, a baixa ofensividade do comportamento à luz dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.496761-8/001, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/04/2025, publicação da súmula em 02/04/2025) (Destaque-se). No tocante ao crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM, a absolvição deve ser mantida, todavia com adequação do fundamento para o art. 439, alínea “e”, do CPPM, por ausência de prova suficiente para a condenação. Com efeito, a configuração do referido delito exige não apenas a prática de ato indevido ou o retardamento de ato de ofício, mas, sobretudo, a presença de elemento subjetivo específico consistente na vontade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, não se confundindo com eventual falha funcional, divergência de atuação ou avaliação equivocada da situação concreta, conforme ensina o autor Guilherme de Souza Nucci (in Código Penal Militar Comentado, 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, fl. 519/520). No caso dos autos, a análise do conjunto probatório revela cenário de manifesta dúvida quanto à ocorrência de conduta dolosa por parte do acusado, sendo possível identificar elementos que apontam em direções opostas, o que impede a formação de juízo condenatório seguro. De um lado, A.P.S.M. e V.S.F., conselheiras tutelares ouvidas em juízo, relataram que o acusado teria inicialmente resistido à lavratura do registro de ocorrência, afirmando não ser necessário proceder ao registro, o que, em tese, poderia indicar comportamento incompatível com o dever funcional (Evento 77 – VÍDEO3/VÍDEO5 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Todavia, tais declarações não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar o dolo específico exigido pelo tipo penal, sobretudo quando analisadas à luz do conjunto probatório, marcado por relevantes divergências. Isso porque, de outro lado, emergem dos autos elementos relevantes que fragilizam a tese acusatória. Registre-se, inicialmente, que os relatos das conselheiras tutelares se mostram marcados por imprecisões e limitações de memória e que a própria testemunha A.P.S.M. admitiu recordar-se dos fatos apenas de forma fragmentada, além de confundir episódios distintos, o que reduz a força probatória de suas declarações. Além disso, não se pode olvidar que tais testemunhas não presenciaram o atendimento inicial ocorrido na residência de R.E.S., tendo tomado conhecimento da situação posteriormente, no hospital, circunstância que evidencia a natureza indireta de parte relevante de suas afirmações. Destaca-se, também, a divergência existente entre as versões apresentadas por R.E.S., genitora de uma das menores e irmã da outra vítima. Na fase inquisitorial, há indicação de que buscava providências imediatas; já em juízo, sob o crivo do contraditório, a referida testemunha afirmou ter dispensado a adoção de providências policiais, esclarecendo que, após melhor compreensão dos fatos narrados pelas menores, entendeu não se tratar de situação que demandasse atuação policial naquele momento (Evento 77 – VÍDEO4 – Processo Originário). Ainda que tal retratação deva ser analisada com cautela, especialmente diante da determinação de apuração de eventual prática do delito de falso testemunho, é inegável que introduz relevante dúvida quanto ao contexto fático enfrentado pelo acusado no momento da ocorrência, notadamente no que se refere à percepção de urgência e à necessidade de atuação imediata. Soma-se a isso o fato de que há nos autos relatos das testemunhas Sd PM E.M.M. e Sgt PM Â.T.G.J., policiais militares que participaram da ocorrência, no sentido de que foram realizadas diligências no intuito de localizar o suposto autor dos fatos, não tendo logrado êxito em encontrá-lo, o que demonstra que não houve inércia absoluta por parte da guarnição, mas sim atuação compatível com as informações disponíveis naquele momento (Evento 91 – VÍDEO2/ VÍDEO3 – Processo Originário). Ademais, o próprio acusado, em seu interrogatório (Evento 103 – VÍDEO3 – Processo Originário), apresentou versão no sentido de que compareceu ao local, ouviu os envolvidos, realizou buscas pelo suposto autor e, diante das circunstâncias concretas, orientou a responsável legal das menores, vindo, posteriormente, a registrar a ocorrência, versão que não se mostra isolada nos autos, por encontrar respaldo parcial em outros elementos probatórios. Nesse contexto, verifica-se que a prova produzida não é uníssona, ao contrário, revela divergências relevantes quanto à dinâmica dos fatos e à atuação do acusado, especialmente no que diz respeito à existência de eventual omissão indevida e, principalmente, à presença do elemento subjetivo específico exigido para a configuração do delito de prevaricação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Dessa forma, ainda que se reconheça que a atuação do acusado possa não ter sido a mais adequada sob o ponto de vista ideal, não há elementos seguros para afirmar, com o grau de certeza exigido em matéria penal, que tenha agido com o fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, sendo imperioso reconhecer a existência de dúvida razoável quanto à configuração do tipo penal. Impositiva, portanto, a manutenção da absolvição do acusado, com adequação do fundamento para o art. 439, alínea “e”, do CPPM. A propósito, tal compreensão encontra amparo na jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PREVARICAÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - ABSOLVIÇÃO PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO COMPROVADO - PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE - MEROS INDÍCIOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". - Para a configuração do delito previsto no artigo 319 do Código Penal é imprescindível o dolo direto e específico de praticar ato de ofício contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. - Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a necessária certeza quanto ao elemento subjetivo especial do tipo penal narrado na denúncia, subsistindo apenas indícios, deve ser mantida a decisão absolutória proferida pelo juízo singular, com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.117101-6/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , julgamento em 04/04/2024, publicação da súmula em 04/04/2024) (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PREVARICAÇÃO – ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO OBJETIVO QUE CONSTITUI O TIPO PENAL – AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM QUE O APELADO TENHA PRATICADO ATO CONTRA EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJMMG, APELAÇÃO – Processo eproc n. 2000610-38.2022.9.13.0002; Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 28/11/2023. EPROC: 05/12/2023) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO PASSIVA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA - PROVAS FRÁGEIS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - CONDENAÇÃO POR PREVARICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO - SATISFAÇÃO DE INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL - RECURSO DESPROVIDO. - No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o contexto probatório se mostra extremamente frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo forte dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a manutenção da absolvição, consoante o princípio in dubio pro reo. - Inexistindo prova cabal do elemento subjetivo, consubstanciado na satisfação de interesse ou sentimento pessoal, não há que se falar na prática do crime de prevaricação. (TJMG - Apelação Criminal 1.0569.09.017631-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/11/2013, publicação da súmula em 11/11/2013) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 APELAÇÃO CRIMINAL - PREVARICAÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PRETENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIENCIA DE PROVAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DELITO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A inexistência de provas judiciais certas e seguras a respeito da ocorrência do delito autoriza a absolvição do agente, com fulcro no brocardo 'in dubio pro reo', ainda que haja suspeitas de sua existência, pois uma condenação na esfera criminal deve apoiar-se em elementos cabais de autoria. (TJMG - Apelação Criminal 1.0685.08.006592-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/07/2010, publicação da súmula em 20/08/2010) (Destaque-se). No que concerne ao delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, compreendo que a sentença condenatória deve ser reformada, para absolver o réu. Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, a configuração do crime de falsidade ideológica exige não apenas a demonstração de que a informação constante do documento não corresponde à realidade, mas também a presença de dolo específico consistente na vontade livre e consciente de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. No caso dos autos, a alegada falsidade reside na informação inserida no REDS de que R.E.S., genitora de uma das menores e irmã da outra vítima, teria dispensado a adoção de providências policiais, circunstância que, segundo a acusação, não corresponderia à realidade. Ocorre que a análise do conjunto probatório evidencia cenário de incerteza quanto à veracidade dessa informação, inviabilizando a formação de juízo condenatório seguro. Com efeito, a própria Rosilene Esmero da Silva, em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou expressamente ter dispensado tais providências, embora, na fase inquisitorial, tenha apresentado versão diversa. Ainda que tal retratação deva ser analisada com cautela – inclusive diante da determinação de apuração de eventual prática de falso testemunho –, não se admite, em matéria penal, a inversão do valor probatório para conferir primazia a elementos colhidos na fase inquisitorial em detrimento da prova judicializada, sob pena de esvaziamento das garantias do contraditório e da ampla defesa. A esse cenário soma-se a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório, no sentido de que, na noite dos fatos, após realizar diligências para localizar o suposto autor, sem êxito, a própria genitora informou que não desejava, naquele momento, a lavratura da ocorrência, afirmando que conversaria com as menores para saber o que realmente havia ocorrido e que, se necessário, adotaria providências posteriormente, circunstância que caracterizaria a dispensa inicial. Acrescentou, ainda, que, no dia seguinte, já na presença do Conselho Tutelar, a genitora reiterou não saber o paradeiro do suposto autor e manifestou intenção de apenas representar em momento posterior, além de ter sido pressionada pelas conselheiras tutelares para formalização do registro (Evento 103 – VÍDEO3 – Processo Originário). Importa destacar, nesse ponto, que as conselheiras tutelares não estavam presentes no momento inicial da ocorrência, ocorrido na residência, tendo tomado conhecimento dos fatos posteriormente, no hospital, circunstância que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 limita o alcance de seus depoimentos quanto à efetiva manifestação de vontade da genitora naquele primeiro momento. Registre-se, ainda, que os policiais militares que integraram a guarnição, Sd PM E.M.M. e Sgt PM Â.T.G.J., ao serem ouvidos, confirmaram a realização de diligências no intuito de localizar o suposto autor dos fatos, não tendo logrado êxito em encontrá-lo, o que afasta a tese de inércia absoluta por parte da equipe policial. Todavia, tais testemunhas não trouxeram esclarecimentos específicos quanto à alegada dispensa de providências por parte da genitora das menores, não sendo capazes de elucidar, de forma segura, se houve ou não manifestação nesse sentido no momento inicial da ocorrência (Evento 91 – VÍDEO2/ VÍDEO3 – Processo Originário). Essa lacuna probatória, somada às versões divergentes constantes dos autos, reforça o cenário de dúvida quanto à dinâmica dos fatos, especialmente no que se refere à veracidade da informação lançada no REDS. Portanto, a existência de versões divergentes, aliada à ausência de prova direta e segura acerca da dinâmica dos fatos, impede a conclusão de que o acusado tenha inserido, de forma consciente, declaração sabidamente inverídica no REDS, sendo insuficiente, para tanto, a simples opção por uma das versões apresentadas. Cumpre ainda ressaltar que, no caso concreto, a imputação de falsidade ideológica foi construída como desdobramento direto da suposta omissão funcional atribuída ao acusado, consubstanciada no delito de prevaricação. Assim, o cenário de dúvida reconhecido quanto à existência de conduta dolosa no contexto da atuação funcional projeta-se, inevitavelmente, sobre a imputação de falsidade ideológica, na medida em que ambas se encontram intrinsecamente interligadas na narrativa acusatória. Nesse contexto, não se mostra juridicamente coerente reconhecer a inexistência de conduta dolosa omissiva (prevaricação) e, simultaneamente, afirmar a prática de falsidade ideológica fundada exatamente na narrativa dessa mesma atuação funcional. Desse modo, afastada a comprovação segura da prevaricação, notadamente quanto à existência de omissão indevida e dolosa, esvazia-se também o suporte lógico para sustentar que o acusado tenha inserido declaração falsa com o intuito de justificar ou encobrir comportamento ilícito, evidenciando a fragilidade da imputação remanescente. Ressalte-se, ainda, que não se demonstrou, de forma concreta, a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal, tampouco a efetiva lesão à administração ou ao serviço militar, não sendo suficiente a invocação genérica de descrédito institucional. Assim, diante da dúvida intransponível acerca da existência de dolo em falsear a verdade, não se pode sustentar um decreto condenatório, porquanto a incerteza quanto à veracidade do conteúdo lançado no documento impede, por si só, a formação de juízo condenatório seguro. Ainda que se sustente a impossibilidade jurídica de a responsável legal dispensar a atuação estatal diante da natureza do fato, tal circunstância não elide a dúvida quanto à efetiva manifestação de vontade externada ao acusado no momento da ocorrência, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 justamente essa percepção fática que orientou a conduta narrada no REDS. Portanto, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do acusado quanto ao delito de falsidade ideológica, com arrimo no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Nesse sentido: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público com a finalidade de reformar a sentença que absolveu os apelados pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se há fundamentos para sustentar a imposição de uma condenação pelo crime de falsidade ideológica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se as provas coligidas aos autos não permitem a certeza necessária para sustentar a imposição de um decreto condenatório, a absolvição dos acusados, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso ministerial desprovido, com a manutenção da sentença. [...] APELAÇÃO – Processo n. 2000274-03.2023.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 21/08/2025. Eproc: 11/09/2025 (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO REGISTRO DE OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO APELAÇÃO – Processo n. 2000796-87.2024.9.13.0003; Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Revisor: Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 25/11/2025. Eproc: 28/11/2025 (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. No caso de dúvidas reais sobre a autoria, deve-se aplicar o Princípio do in dubio pro reo, segundo o qual ninguém deve ser considerado culpado se não houver certeza sobre o cometimento do delito, o que impõe a manutenção da Sentença absolutória, por insuficiência de provas. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000967-69.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 09/11/2020) (Destaque-se). Não é demais salientar que uma condenação criminal, que traz uma série de consequências gravíssimas àqueles que a sofrem, deve, impreterivelmente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 estar apoiada em prova cabal, estreme de qualquer dúvida, o que não ocorreu no presente caso. Por fim, não se pode perder de vista que ocorrências envolvendo supostas violações à integridade de crianças e adolescentes demandam atuação especialmente cautelosa, sensível e diligente por parte dos agentes estatais, notadamente dos policiais militares, que frequentemente figuram como primeira linha de resposta. Nessas situações, impõe-se postura proativa, orientada pela máxima proteção da vítima e pela adequada formalização dos fatos, de modo a assegurar a efetividade da atuação dos órgãos de proteção. Todavia, eventual atuação aquém do ideal, embora passível de reflexão sob a ótica administrativa e institucional, não se confunde com ilícito penal, cuja configuração exige a presença de elementos típicos e probatórios, que, no caso concreto, não restaram demonstrados. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, para manter a absolvição do acusado quanto aos delitos previstos no art. 236 do ECA e no art. 319 do CPM, com adequação dos fundamentos absolutórios para o art. 439, alínea “b”, e art. 439, alínea “e”, ambos do CPPM, respectivamente. Dou provimento ao recurso defensivo para, reformando parcialmente a sentença, absolver o réu também da imputação relativa ao delito previsto no art. 312 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de abril de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator